Tribunal: STF
Processo: RE 75716
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
1. Revogado que se acha o § 1º, do art. 122, da Lei paranaense n. 293-49, é inadmissível que, baseado nessa regra, acórdão local conceda a funcionário aposentado a vantagem a que ela se referia. Ofensa ao § 1º, do art. 2º da Lei de Introdução do Código Civil. 2. Recurso extraordinário provido.